Tribunal: TJDFT
Processo: 0746175-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS VISANDO AO REEQUILÍBRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ANÁLISE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA INDISPENSÁVEL E NECESSÁRIA. AFERIÇÃO POSSÍVEL APENAS APÓS O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Conquanto possível, em tese, eventual reequilíbrio do contrato administrativo para a adequação econômico-financeira, por outro lado, na hipótese apresentada, revela-se indubitável a necessidade de prévia instrução processual, sobretudo para que se conheçam de modo mais amplo as particularidades e dinâmica do objeto contratual, assim como a influência dos fatores de produção que possam interferir naquilo que era previamente previsível no ato da contratação.
2. Em suma, necessária maior percuciência para se aferir eventual situação excepcional apta a ensejar a revisão das condições pactuadas, o que se realizará no momento e na instância processual adequada, que não é esta de estreita cognição em agravo de instrumento.
3. Agravo conhecido e desprovido.